Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades em contratação que contempla o fornecimento de licenças de produtos da marca Oracle e a execução de serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por CMSD Tecnologia Ltda. em face do Acórdão 2151/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante e aos interessados.